Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-52.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-52.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA SIQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINALDO DA SILVA GOMES, IVANILDO ALMEIDA LIMA, HORTENCIA COSTA DE ALMEIDA

ESPÓLIO: ARTHUR HERMENEGILDO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ELZA CAVALCANTE RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. DOCUMENTAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO JUNTADA NO PRAZO DEVIDO.
PREPARO NÃO RECOLHIDO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MESMO APÓS INTIMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUZA SIQUEIRA, LORENNA CAMPOS SOUZA e CONCEIÇÃO DE MARIA CAMPOS SOUZA, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, diante da ausência de recolhimento das custas recursais ou de comprovação da hipossuficiência econômica no prazo assinado. As agravantes alegam que a documentação comprobatória da hipossuficiência já constava nos autos apensos e que não houve mudança na condição financeira desde então. Sustentam violação a princípios constitucionais e processuais, requerendo o recebimento da apelação com o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se é válida a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação, à vista da ausência de pagamento do preparo ou de comprovação de hipossuficiência econômica no momento oportunizado, diante da alegação de que tais documentos constariam nos autos apensos.

III. Razões de decidir

3. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso.

4. A documentação acostada aos autos não foi considerada idônea para comprovar a indisponibilidade de recursos alegada pelas partes.

5. Por despacho datado de 20/01/2025, foi determinada a intimação das apelantes para que juntassem documentos capazes de comprovar efetivamente a hipossuficiência alegada ou, no mesmo prazo, providenciassem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, porém as recorrentes quedaram-se inertes.

6. O princípio da boa-fé processual não é apto a suprir a inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial expressa.

7. A jurisprudência é firme ao reconhecer a deserção em casos de não recolhimento de custas, mesmo após regular intimação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, 1.021, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA,
AgInt
no AI nº 0415356-35.2012.8.05.0001,
DJe
13/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo interno

nº

8001960-52.2021.8.05.0146
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOUZA SIQUEIRA, LORENNA CAMPOS SOUZA E CONCEIÇÃO DE MARIA CAMPOS SOUZA
e parte(s) recorrida(s)
HOZANA BATISTA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça